Tribunal: STF
Processo: RHC 195412
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 3, p. 65)
    A Defensoria Pública narra que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 180, § 1º, do Código Penal à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito.
    Afirma que não haveria provas aptas a lastrear a condenação do paciente, que teria decorrido do afastamento de sua presunção de inocência, ao lhe atribuir o ônus processual de comprovar a origem lícita do bem furtado. (eDOC 3, p. 91)
    Pleiteia a absolvição do paciente.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso. (eDOC 6)
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de averiguar se ato coator teria desconsiderado a garantia constitucional da presunção de inocência do paciente. A base para essa análise é a fundamentação do edito condenatório, que pode ser encontrada no eDOC 1, p. 34:
    “O réu Rodinei Garcia declarou que os fatos narrados na denúncia são falsos. Afirmou que adquiriu a cadeira de rodas pela loja virtual OLX, bem como todo mês compra bens usados ou seminovos pelo referido sítio. Disse ter adquirido a cadeira pelo valor de R$ 3.500,00 de uma pessoa denominada Sandro. Ainda, mencionou que o referido bem estava na entrada de um posto de gasolina próximo à cidade de Cocal do Sul/SC, ao lado de Criciúma/SC. Contou que encontraram a cadeira motorizada por um preço bom e, como teriam uma viagem para Porto Alegre/RS, acabaram negociando, tendo em vista a diferença entre o valor de uma cadeira vinda de fábrica e uma nova ou seminova. Falou que analisaram o referido bem, pagaram e trouxeram a cadeira. Disse que na época não solicitava a nota fiscal dos vendedores, assim como sem verificar a procedência do bem. Declarou que revendia os bens usados/seminovos pela OLX. Afirmou que o preço médio de uma cadeira motorizada é de R$ 8.000,00 ou R$ 9.000,00, para o cliente final. Relatou que vendia as cadeiras usadas por R$ 5.500,00. Inicialmente, disse que a cadeira estava em ótimo estado, todavia, após a revenda, acabou sendo verificado um problema. Portanto, entrou em contato com a testemunha Juliano para que ele analisasse o bem. Diante disso, Juliano falou para o acusado que veria com a empresa Freedom, pois havia dado um problema em uma das peças da cadeira. Ainda, mencionou que pediu para que Juliano visse com a empresa se a cadeira ainda estava na garantia e quanto custava a peça. Relatou que Juliano ligou para ele dizendo que a cadeira era furtada. Não recordava para quem revendeu a cadeira, mas declarou que ela foi devolvida 2 ou 3 meses depois. Disse que não vendeu com a nota fiscal. Afirmou que não é obrigado a efetuar a nota fiscal quando vende bens usados, pois vendia pelo seu nome e não pela pessoa jurídica. Relatou que a cadeira estava em estado de pouco uso, nova. Confirmou ter adquirido apenas uma cadeira. Falou que entrou em contato com Sandro depois, o qual disse que era para repassar as informações para o advogado dele. Relatou que soube do desvio de 22 cadeiras da empresa Freedom após os fatos. Disse que não tinha garantia da OLX quando comprou de que o objeto era lícito. Mencionou que se desesperou quando soube que o bem era de origem ilícita e que adquiriu a cadeira como particular (pessoa física).
    Extraio do conjunto probatório que foi verificado que o denunciado havia adquirido e posteriormente comercializado uma cadeira de rodas motorizada cuja origem era ilícita, conforme os boletins de ocorrência registrados por Everton Machado da Silva (fls. 08-11) e por Juliano Teodoro Reis (fl. 02).
    Cabe salientar que se tratando de crime de receptação, em que o acusado foi flagrado em posse do bem, a ele competiria demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita, sobretudo porque se tratava de um bem de alto custo, tendo o réu adquirido a cadeira motorizada por um valor consideravelmente abaixo da média de uma pessoa desconhecida e em local duvidoso.
    Sem embargo, cabe salientar que a comprovação da abordagem do agente na posse do bem de procedência ilícita é considerada demonstração suficiente do desvio patrimonial, de modo a satisfazer a pretensão acusatória de aplicação da responsabilização pela infração criminal respectiva (furto, receptação etc), para os fins do art. 156 do CPP.
    Outrossim, embora não haja tecnicamente inversão do ônus da prova na seara criminal, caberá ao denunciado a apresentação de justificativa plausível para dispor dos objetos de origem irregular, de modo a contrapor a prova produzida pelo órgão de acusação e, assim, afastar o enquadramento típico. Isto porque, em delitos caracterizados pelo deslocamento ou apossamento ilícito de bens, o dolo e a culpa são aferidos principalmente pela circunstância externa da posse.
    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que possa falar em inversão do ônus da prova" (STJ, AgRg no HC 331384 / SC, Ribeiro Dantas, 22.08.2017).
    No presente caso, o acusado não forneceu qualquer prova nesse sentido, somente afirmou, na fase policial, que havia adquirido a cadeira de rodas no site OLX de uma pessoa cujo prenome era Sandro, bem como falou que a negociação foi realizada em um posto de gasolina próximo à cidade de Cocal do Sul/SC.
    Outrossim, sob o crivo do contraditório, as declarações prestadas pelo réu corroboraram com o declarado na fase preliminar, além disso, o denunciado alegou não ter solicitado a nota fiscal do produto, demonstrou que sabia que o preço médio de uma cadeira de rodas motorizada é muito acima do valor por ele pago e, ainda, percebeu que o referido bem estava em um ótimo estado de preservação, praticamente nova”.
    A partir da presunção de inocência, como regra probatória, determina-se que cabe à acusação provar o que imputa, a partir de provas produzidas de modo lícito e com respeito ao contraditório. Assenta-se na doutrina que:
    “(...) Por coerência, afirma-se, então, que o Ministério Público teria o dever de levar para o processo todos os meios probatórios aptos ao descobrimento da verdade. Neste conceito, estiam incluídas, obviamente, não só aquelas provas para que o juiz profira uma sentença condenatória, como também aqueloutras que possam levar à absolvição do acusado.
    (...)Se o Ministério Público, no exercício da ação penal, afirma que uma pessoa é culpada e pede a sua condenação, está assumindo o ônus de provas que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado. Seu interesse é de que o acusado seja condenado e, em caso de absolvição, o Ministério Público terá sucumbido, por que não se desincumbiu do ônus de prova. 
    (...)
    Em suma, no campo penal, a atividade probatória do Ministério Público é regida por ônus e não por deveres. Ao Ministério Público incumbe o ônus da prova da culpa do acusado, além de qualquer dúvida razoável.
    O acusado, enquanto sujeito da relação jurídica processual, ao exercer as posições jurídicas ativas e passivas que a integram, pratica uma série de atos ao longo de todo o procedimento. Mais uma vez, surge a necessidade de mecanismos que possam impeli-lo à prática de tais atos. 
    Com relação à defesa não há um verdadeiro dever de se defender. O Estado não pode impor ao acusado o dever de provas a sua inocência. (...) 
    De outro lado, quanto ao próprio acusado, a autodefesa é, sem dúvida, apenas uma faculdade. Não pode ser imposto ao acusado o dever de exercitá-la. A autodefesa nem sequer é um ônus, pois não é uma faculdade cujo exercício seja necessário para a obtenção de uma determinada vantagem. Mesmo que o acusado permaneça em silêncio e não constitua defensor, poderá ser absolvido, por não ter o Ministério Público conseguido provar a imputação formulada. Ao mais, sendo o ônus um imperativo do próprio interesse, muitas vezes o interesse do acusado pode ser, justamente, não fornecer qualquer versão dos fatos para a polícia ou o juiz. Trata-se, pois, de simples faculdade. 
    (...) 
    Quanto ao interesse do acusado na atividade probatória, é inegável que ele se guia sempre na busca de provas da sua inocência. Não há, porém, o dever de produzir prova de sua inocência. O acusado tem no processo um interesse unilateral de buscar a solução que lhe seja mais favorável, razão pela qual sua atividade pode ser regida e estimulada por meio dos ônus processuais. Especificamente no campo instrutório, a atividade probatória do acusado pode ser realizada como consequência da imposição do onus probandi. Certamente, tratar-se-ia de um ônus imperfeito ou impróprio, visto que a produção da prova pelo acusado não seria condição necessária e inafastável para a obtenção da vantagem consistente na absolvição. Sua inércia poderia ser compensada pela atividade do juiz, determinando de ofício a realização de uma prova que demonstrasse sua inocência, ou mesmo pela atividade do próprio Ministério Público. 
    (...) No caso, seria possível aceitar um ônus subjetivo da prova, ainda que fosse um ônus imperfeito ou relativo. Contudo, já antecipando uma das conclusões, o princípio do in dubio por reo impede que se imponha ao acusado qualquer ônus probatório na ação penal condenatória, mesmo em relação às excludentes de ilicitude e de culpabilidade”. (BADARÓ, Gustavo H. Ônus da prova no Processo Penal. RT, 2000, p. 225-233)
    Contudo, o ato coator registra a devida motivação sobre o conhecimento da origem ilícita dos bens. Diante da inviabilidade de produção de provas diretas em relação ao elemento cognitivo, tal constatação se dá por provas indiretas – no caso, a partir das incomuns circunstâncias de aquisição do bem relatadas pelo paciente, em valor muito baixo, de pessoa desconhecida desmuniciada de documentação. Portanto, não se verifica no caso inversão do ônus da prova, visto que houve a comprovação indireta do conhecimento da origem ilícita.
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente